Tribunal: TJMT
Processo: 1024623-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024623-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO PRIMO PIETRO CANTINI - CPF: 004.205.958-56 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por professor da rede de ensino público contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que, ao acolher impugnação do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias referente ao mês de julho de 2012, determinando a exclusão da parcela dos cálculos apresentados e a retificação pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição poderia ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente da tempestividade da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) estabelecer se a parcela relativa ao terço constitucional de férias do mês de julho de 2012, cujo pagamento ocorreu em janeiro de 2013, encontra-se prescrita, à luz do ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pela Fazenda Pública.

4. O art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê que o adicional de um terço é devido por ocasião das férias, tornando-se exigível no momento do efetivo gozo, e não em data posterior de pagamento. 5. O princípio da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional tem início a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento da lesão e pode exercê-lo judicialmente, o que, no caso, ocorreu com o gozo das férias em julho de 2012.

6. Tendo a ação coletiva sido proposta apenas em setembro de 2017, encontra-se prescrita a pretensão de executar valores referentes ao terço constitucional de férias relativos ao mês de julho de 2012, por terem se consumado mais de cinco anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda.

7. A jurisprudência predominante nesta Corte estabelece como termo inicial do prazo prescricional a data do gozo das férias, por ser nesse momento que a verba se torna devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada.”

“
2. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.”

“3. Estando o gozo das férias ocorrido em julho de 2012 e a ação coletiva ajuizada apenas em setembro de 2017, encontra-se prescrita a parcela correspondente ao referido período.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 85; TJMT, N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gianpaolo Primo Pietro Cantini, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1066512-02.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação do ente público e reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias referente ao mês de julho do ano de 2012, determinando a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial (id. 199531445 - autos de origem).

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão recorrida merece reforma, porquanto incorre em erro ao fixar como marco inicial da prescrição a data do gozo das férias (julho de 2012), desconsiderando que o pagamento do terço constitucional, objeto da condenação exequenda, foi realizado apenas em janeiro de 2013.

Argumenta que, nos termos da Lei Complementar n. 50/98 e Decreto Estadual n. 656/2020, o terço de férias, embora relativo ao período aquisitivo de 2012, somente se tornou exigível no exercício seguinte, não havendo, portanto, prescrição da parcela sob discussão.

Assevera, que a manutenção da decisão agravada ocasionará a homologação de cálculos com exclusão indevida de verba reconhecida judicialmente, culminando na expedição de RPV em valor inferior ao efetivamente devido, com prejuízos de difícil reparação.

Diante desses argumentos, provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja afastada a prescrição da parcela do terço de férias relacionado ao período aquisitivo de 2012 e homologado os cálculos apresentados pela Agravante ou, não sendo este o entendimento, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo, incluindo o terço de férias do período aquisitivo de 2012 (id 302011361).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 302683355).

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso (id. 312702853).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, manifestou pela não intervenção no feito (id. 315767853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a irresignação do Agravante se refere à decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao mês de julho de 2012, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]No caso, o cálculo apresentado pelo(a) exequente está incorreto, considerando que o pagamento do terço constitucional refere-se aos 15 dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano. Dessa forma, a prescrição quinquenal alcança qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012, uma vez que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017.

Com essas considerações,
ACOLHO
a impugnação apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para reconhecer o excesso no cálculo da exequente e a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano 2012, razão pela qual
DETERMINO
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novo cálculo em conformidade com os parâmetros fixados na sentença/acórdão. [...] (id. 199531445 - autos de origem)”

Na origem, consta que o Agravante professor da rede básica de ensino público, e que o cumprimento individual decorre de sentença coletiva transitada em julgado, a qual reconheceu o direito ao recebimento do terço constitucional de férias correspondente ao período não prescrito, a partir de 18/09/2012.

A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo inicial do prazo prescricional quinquenal: se no momento do gozo das férias (julho/2012) ou no efetivo pagamento do terço constitucional (janeiro/2013).

De início, destaca-se que o artigo 54, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 30 dias no final do ano letivo e 15 dias ao término do primeiro semestre, conforme o calendário escolar. Veja-se:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

Ainda, no que tange ao terço constitucional, assim dispõe o art. 55 da mesma lei:

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Dessa forma, constata-se que o terço constitucional é devido por ocasião das férias, ou seja, na data do efetivo usufruto, o que demonstra que o direito apenas se aperfeiçoa e passa a ser exigível nesse momento.

A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas exigíveis anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Dessarte, tendo a ação coletiva n.
1028936-19.2017.8.11.0041

sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Terço constitucional de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao terço constitucional de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao terço constitucional de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.

4. O marco inicial da prescrição do terço constitucional de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.

5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do terço constitucional de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.

7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do terço de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.

IV. Dispositivo 8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada.

2. O termo inicial da prescrição da verba relativa ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo pagamento.

3. Estando o pagamento do terço de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há prescrição da referida verba. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013. (N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de féri

ériastorna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional. 5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.” Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, TerceiraCâmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Logo, considerando que o vencimento das férias de quinze dias referentes ao primeiro semestre de 2012 ocorreu em momento anterior ao marco temporal fixado para a contagem da prescrição quinquenal, estou convencido da exclusão dessa parcela dos cálculos executórios.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gianpaolo Primo Pietro Cantini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025